Tribunal: TJES
Processo: 0004617-48.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DE AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A – FIANÇA
– PRESTAÇÃO SOMENTE POR ESCRITO – OBRIGAÇÃO DO FIADOR – ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO FIADOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 214/STJ – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – ART. 835 DO CPC/2015 – CIÊNCIA DO ADITAMENTO E ANUÊNCIA COMO PRESSUPOSTO –
RECURSO DE AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE JAMISON PORTO DA SILVA – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO CARACTERIZADO IN RE IPSA – A
PELAÇÃO CÍVEL
DE JAMISON PORTO DA SILVA
CONHECIDA E DESPROVIDA.

Apelação cível de Américas Empreendimentos e Participações S/A

1
)
Nos termos do art. 819 do Código Civil, “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”, donde se infere que, dando-se a fiança apenas por escrito e não se admitindo interpretação extensiva, não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança.

2)
Ao assumir a condição de devedor solidário “até a efetiva devolução das chaves da loja”, o fez o apelado por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual em 30/11/2011, de modo que, não tendo aderido, por escrito, a novel pacto ajustado verbalmente entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava.

3)
Descabe estender as garantias da locação (dentre as quais a fiança) até a efetiva devolução do imóvel à falta de prestação de fiança de forma expressa e por escrito e, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, não há dúvida de que deve o fiador anuir ao aditamento, nos termos da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

4
)
O art. 835 do Código Civil não deixa dúvida de que incide à fiança outorgada sem limitação de tempo, de modo que só se aplicaria ao apelado se tivesse aquiescido à fiança, expressamente e por escrito, para além do termo final previsto no contrato primitivo, o que não ocorreu no caso concreto.

5)
O precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito pela apelante, ao dispor que nasce para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação com a prorrogação, por prazo indeterminado, do contrato primitivamente celebrado por prazo determinado, pressupõe que o fiador tenha ciência desse novel ajuste e dele participe, mediante expressa concordância à sua permanência como garantidor solidário.

6)
Este Órgão Fracionário examinou apelação cível interposta pela mesma parte em demanda conexa ajuizada por outro fiador do mesmo contrato de locação, tendo concluído pelo desprovimento da recurso e consequente manutenção da sentença (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0008070-22.2015.8. 08.0021, julgado PJe em 20/09/2022), o que atrai a incidência do art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

7)
Apelação cível de Américas Empreendimentos e Participações S/A conhecida e desprovida.

Apelação Cível de Jamison Porto da Silva

8)
Os malefícios causados pela negativação em órgãos de proteção ao crédito não demanda comprovação pelo prejudicado, por encontrar-se sedimentada a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de reconhecer o direito à indenização por dano moral àquele que for, de modo indevido, a cobranças desprovidas de lastro e ameaça de inscrição perante os cadastros de devedores, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

9)
A requerida só se eximiria de ressarcir os danos morais sofridos pelo autor se – e somente se – demonstrasse a legitimidade das negativações procedidas, o que não ocorreu, tanto que desprovida a sua apelação cível.

10)
Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da data do evento danoso, para tanto considerada a data da primeira inscrição indevida.

11)
Apelação Cível de Jamison Porto da Silva parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
de Américas Empreendimentos e Participações S/A
e, por igual votação,
dar provimento parcial à apelação cível de Jamison Porto da Silva
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004617-48.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e outros
APELADO: JAMISON PORTO DA SILVA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Am
éricas
Empreendimentos e Participações S/A

(1ª apelante) e por
Jamison Porto da Silva
(2º apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada pelo 2º apelante em desfavor da 1ª apelante, julgou procedentes, em parte, os pedidos a fim de:
(i)
declarar a inexistência da dívida de R$ 20.600,12 (vinte mil, seiscentos reais e doze centavos), objeto de ação em apenso (
processo nº 0003461-62.2013.8.08.0021
), em relação ao autor; e
(ii)
determinar que a requerida proceda a retirada do nome do demandante dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório a partir da análise do recurso interposto pela requerida, diante do nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso interposto pelo demandante. Vejamos.

1. Apelação Cível de Américas Empreendimentos e Participações S/A

Nas razões recursais (fls. 106/113), sustenta a 1ª apelante, em suma, que:
(i)
a Cláusula 13 do contrato de locação dispõe expressamente que os fiadores assumem a condição de principais pagadores solidários até a efetiva devolução das chaves da loja;
(ii)
o parágrafo primeiro da referida cláusula expõe expressamente a renúncia dos fiadores em eventual direito de se restringir somente ao prazo contratual, considerando que se aplica a Lei nº 8.245/91 à relação existente;
(iii)
por inexistir aditivo contratual, tem-se pela inaplicabilidade da Súmula nº 214/STJ;
(iv)
o art. 39 da Lei nº 8.245/91 prevê que qualquer garantia contratual na locação se estende ate a efetiva devolução do imóvel, ainda quando prorrogada a locação por prazo indeterminado;
(v)
a Cláusula 13, § 1º do contrato de locação alerta aos fiadores que lhes fica garantido, em caso de prorrogacão do contrato por prazo indeterminado, a faculdade que lhe assegura o art. 835 do Código Civil brasileiro;
(vi)
inexistiu qualquer notificação do apelado no sentido de exonerar-se da fiança, tornando-se notória a sua obrigacão até a efetiva devolução do imóvel;
(vii)
caso o locador tivesse sido notificado da intenção do fiador de exonerar-se da garantia prestada, poderia ter exercido o direito assegurado no art. 40, X, da Lei do Inquilinato, caso em que a fiança vigoraria por mais 120 (cento e vinte) dias a partir da notificação; e
(viii)
o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o fiador permanece obrigado na garantia prestada, mesmo quando prorrogado o contrato por prazo indeterminado, salvo se notificar o locador de sua intenção de exonerar-se.

O principal argumento da apelante, em prol da reforma da sentença, é de que a Cláusula 13 do “Instrumento Particular de Contrato de Locação Comercial” (fls. 16/24) dispõe que o fiador responderá solidariamente pelas obrigações assumidas pelo locatário até a devolução das chaves da loja, o que não teria ocorrido dentro do prazo inicialmente pactuado (01/12/2009 a 30/11/2011), diante de sua prorrogação por prazo indeterminado, além de que, de acordo com as razões recursais, não teria o fiador (ora apelado) utilizado da faculdade conferida pelo art. 835 do Código Civil
1
, ao deixar de notificar o locador de seu intuito de exonerar-se da fiança.

A meu ver, não assiste razão à apelante.

De saída, rememoro a redação da Súmula 214/STJ: “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
”.

Do que se infere dos presentes autos, as verbas executadas correspondem a encargos locatícios referentes ao período compreendido entre os meses de agosto de 2012 e fevereiro de 2013, ou seja, posterior ao termo final do contrato primitivo, o qual teria se estendido mediante
ajuste verbal
celebrado entre locador e locatário, ou seja, sem a participação e expressa anuência do fiador.

Por oportuno, deve ser rechaçada a tese da apelante de que o enunciado em questão não se aplicaria ao caso concreto por não haver “aditivo contratual”, tendo em vista que o sentido a ser conferido ao vocáculo “aditamento”, inserido no texto do enunciado sumular, é o de complementação, extensão, continuidade do contrato, e não obrigatoriamente de pacto escrito e devidamente subscrito pelas partes envolvidas, daí porque deve alcançar o ajuste verbal entre locador e locatário pelo qual a locação teve continuidade para além do termo final expressamente previsto (30/11/2011).

Em reforço, estabelece o art. 819 do Código Civil que “
A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva
”, donde é possível inferir que, dando-se a fiança apenas
por escrito
e não se admitindo interpretação extensiva,
não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança
.

Ao assumir a condição de devedor solidário “até a efetiva devolução das chaves da loja”, considerar que o fez o apelado, evidentemente, por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual em 30/11/2011, de modo que, não tendo aderido, por escrito, a novel pacto ajustado verbalmente entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava.

Os precedentes a seguir refletem casuísticas análogas ao caso concreto, isto é, em que o contrato primitivo de locação, celebrado por escrito e com a prestação de fiança, foi sucedido por acordo verbal entre locador e locatário, sem a anuência do fiador quanto à continuidade da fiança outrora prestada:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS – Sentença de parcial procedência em relação à locatária e improcedente quanto aos fiadores, que não anuíram à avença. Contrato verbal – Insurgência da autora que não prospera – Fiança que se extinguiu com o contrato anterior, que foi rescindido e, que não é objeto desta ação –
Ausência de comprovação da anuência dos réus ao novo contrato, na condição de fiadores, ou, sequer, de contrato de fiança escrito
–
Fiadores que não podem responder por obrigação resultante de contrato verbal – Contrato de fiança que deve se dar, obrigatoriamente, na forma escrita
, devendo ser interpretado restritivamente. Inteligência do art. 819 do C.C. e da Súmula 214 do STJ – Sentença mantida. Recurso desprovido”.

(TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1004833-74.2019.8.26.0100, rel. Des. Fábio Podestá, julgado em 16/06/2020)

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE LOCATIVOS. PRORROGAÇÃO
VERBAL
DO PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FIANÇA
. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO
FIADOR
COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE
FIANÇA
. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO FRENTE AO
FIADOR
.

O recurso se limita à discutir a responsabilidade do
fiador
pelo débito decorrente do contrato de locação. O contrato foi celebrado por escrito e com prazo de 12 meses, findando em 23/04/12.
Os débitos cobrados são de período posterior ao fim do contrato, sendo incontroverso que a locatária continuou ocupando o imóvel, tendo havido prorrogação da locação por acordo
verbal
entre locador e locatária
.
Ocorre que o contrato de
fiança
é acessório ao contrato de locação e para ser igualmente prorrogado
,
obviamente deve contar com a concordância do
fiador
.
Na hipótese, essa anuência não foi colhida, do que decorre que a obrigação de
fiança
se encerrou ao fim do prazo do contrato celebrado por escrito
. Recurso provido”.

(TJRS, Primeira Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 71004547931, rel. Lucas Maltez Kachny, julgado em 10/06/2014, DJe 12/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO DE FIANÇA COM PRAZO CERTO E DETERMINADO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ TERMO FINAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Apelo desprovido. Quando a fiança é prestada por prazo certo e determinado de 36 (trinta e seis) meses,
fica o fiador obrigado por todo o período expressamente ajustado, sendo incabível alegação de suposto ajuste verbal com o locador, no qual se obrigava apenas pelo período de 12 (doze) meses, vez que o contrato de fiança exige como requisito formal ser por escrito
, na forma do artigo 819 do Código Civil de 2002”.

(TJPR, 12ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 386920-1, rel. Des. Ivan Campos Bortoleto, julgado em 14/03/2007, DJ de 20/04/2007)

A fim de que não seja alegada, por meio de embargos de declaração, a omissão do julgado por ausência de manifestação expressa sobre o disposto no art. 39 da Lei nº 8.245/91 – de acordo com o qual, “
Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei
” – valho-me do mesmo fundamento para afastar sua incidência em prol da tese recursal, isto é, descabe estender as garantias da locação (dentre as quais a fiança) até a efetiva devolução do imóvel
à
falta
de prestação de fiança de forma expressa e por escri
to
e, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, não há dúvida de que deve o fiador anuir ao aditamento, nos termos da retrocitada Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

Quisesse o locador que os fiadores continuassem a garantir os débitos oriundos da relação locatícia, deveria ter celebrado o aditamento por escrito, colhendo a assinatura de cada um dos fiadores e de seus cônjuges, do que não se desincumbiu ao celebrá-lo, segundo noticiam os autos, de forma verbal e sem maiores formalidades.

Igualmente rejeito a argumentação da apelante de que não teria o fiador se socorrido da faculdade conferida pelo art. 835 do Código Civil
2
, a saber, exonerar-se da fiança mediante prévia notificação do locador.

Isso porque, o próprio texto legal não deixa dúvida de que incide à fiança outorgada
sem limitação de tempo
, de modo que só se aplicaria ao apelado se tivesse aquiescido à fiança, expressamente e por escrito, para além do termo final previsto no contrato primitivo (30/11/2011), o que, como vimos, não ocorreu no caso concreto.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito pela apelante (fls. 110/111), ao dispor que nasce para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação com a prorrogação, por prazo indeterminado, do contrato primitivamente celebrado por prazo determinado, pressupõe, salvo melhor juízo, que o fiador tenha conhecimento desse novel ajuste e dele participe, mediante expressa concordância à sua permanência como garantidor solidário.

Por fim, calha lembrar que este Órgão Fracionário examinou outros recursos de
apelação cível
interpostos pela mesma parte –
A
m
éricas
Empreendimentos e Participações S/A

– em demandas conexas que versam sobre o mesmo contrato de locação – uma delas relativa a outro fiador (Carlos Eduardo Sampaio Moura), além dos embargos opostos pelo mesmo fiador (ora apelado) à demanda executória ajuizada em face dos fiadores – tendo concluído, tal qual irei propor, pelo desprovimento da recurso e consequente manutenção da sentença
3
, o que, de resto, atrai a incidência do art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Am
éricas
Empreendimentos e Participações S/A

e lhe nego provimento
.

É como voto
.

2. Apelação Cível de Jamison Porto da Silva

Assim sustenta o 2º apelante:
(i)
teve seu nome indevidamente inserido em cadastro de maus pagadores, diante da inadimplência do locatário quanto a dívida da qual não era mais fiador;
(ii)
a negativação indevida de seu nome junto ao SPC/Serasa constitui conduta antjurídica da requerida, ensejando a reparação por danos morais, que se configura
in re ipsa
;
(iii)
se viu em situação vexatória e humilhante ao ser negativado par dívidas indevidas, cujo pagamento das prestaçõe não era de sua competência;
(iv)
a conduta negligente da apelada em ignorar a termo final do contrato de locação, que se encerrou em 01/12/2011, é o fato respansável pela causação do evento danoso;
(v)
a apelada agiu de má-fé visto que o contrato no qual previa sua atuação como fiador já havia sido encerrado, e foi também negligente ao lhe expor a negativação indevida;
(vi)
a cobrança judicial indevida, bem como a ida de oficial de justiça em sua residência merece reparação por danos morais e embasa o pedido de ressarcimento por dano moral; e que
(vii)
a indenização é devida como forma de compensar o abalo sofrido, mas também em razão do seu caráter pedagógico, sendo razoável o valor pleiteado de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Conforme se observa da síntese acima, o objeto do recurso do autor é, tão somente, a reforma da sentença no tocante à improcedência do pleito indenizatório, sob o argumento de que sofreu dano extrapatrimonial em razão da conduta perpetrada pela requerida.

A meu ver, tem razão o apelante.

Em que pese o entendimento da douta magistrada sentenciante, ao julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, no sentido de que “
o mero ajuizamento de demanda executiva decorrente de contrato celebrado não enseja dano moral indenizável, bem como pelo fato de sequer ter sido demonstrado, nos autos, o efetivo dano moral suportado pela parte requerente/reconvinda
” (fl. 104), considero que o dever de indenizar no caso concreto não teve seu nascedouro necessariamente no ajuizamento de ação judicial pela locadora, mas sim, na indevida inscrição do autor em cadastros de maus pagadores.

In casu
, a inscrição do autor perante órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso (fls. 25/26), tanto que a apelada, nas suas contrarrazões, não nega tê-la realizado, ao sustentar apenas que “
não há nos autos qualquer comprovação de que a negativação previamente cientificada ao apelante tenha lhe causado prejuízos econômicos e abalos psicológicos, tampouco que tenha tentado resolver o suposto imbróglio de forma administrativa
” (Id 3545782, p. 6).

Todavia, entendo que os malefícios causados pela negativação em órgãos de proteção ao crédito não demanda comprovação pelo prejudicado, por encontrar-se sedimentada a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de reconhecer o direito à indenização por dano moral àquele que for, de modo indevido, a cobranças desprovidas de lastro e ameaça de inscrição perante os cadastros de devedores, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Apenas para ilustrar, trago a lume alguns dos mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. A jurisprudência dominante desta Corte trilha no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só,
configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a sua comprovação
(...)

8. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.742.290/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/09/2022, DJe de 08/09/2022)

“(...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano
: 'Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica' (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe de 19/08/2022)

“(...) 5. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,
o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova
, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2022, DJe de 10/08/2022)

Em assim sendo, a requerida só se eximiria de ressarcir os danos morais sofridos pelo autor se – e somente se – demonstrasse a legitimidade das negativações procedidas, o que entendo não ter ocorrido, tanto que orientei meu voto no sentido de desprover sua
apelação cível
, conforme vimos até aqui.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da data do evento danoso, para tanto considerada a data da primeira inscrição indevida (fls. 25/26), com isso rejeitando a quantia sugerida pelo apelante (R$ 22.000,00), por considerá-la desproporcional e em desarmonia com o entendimento hodierno deste Tribunal.

Do exposto,
dou provimento à apelação cível
de
Jamison Porto da Silva
e
lhe provimento parcial
para, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizada nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, diante do desprovimento da
apelação cível
da requerida,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado do demandante (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária para 15% do proveito econômico obtido ao todo pelo demandante, ou seja, a soma entre o valor indevidamente cobrada, que deixou de pagar (R$ 20.600,12) e o da indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

É como voto
.

1
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

2
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

3
TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0008070-22.2015.8.08.0021, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 20/09/2022 e TJES, Apelação Cível nº 0002969-38.2014.8.08.0021, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 11/10/2021).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DE AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A – FIANÇA
– PRESTAÇÃO SOMENTE POR ESCRITO – OBRIGAÇÃO DO FIADOR – ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO FIADOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 214/STJ – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – ART. 835 DO CPC/2015 – CIÊNCIA DO ADITAMENTO E ANUÊNCIA COMO PRESSUPOSTO –
RECURSO DE AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE JAMISON PORTO DA SILVA – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO CARACTERIZADO IN RE IPSA – A
PELAÇÃO CÍVEL
DE JAMISON PORTO DA SILVA
CONHECIDA E DESPROVIDA.

Apelação cível de Américas Empreendimentos e Participações S/A

1
)
Nos termos do art. 819 do Código Civil, “A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva”, donde se infere que, dando-se a fiança apenas por escrito e não se admitindo interpretação extensiva, não estarão os fiadores obrigados por nada além do que expressamente declararam no instrumento de fiança.

2)
Ao assumir a condição de devedor solidário “até a efetiva devolução das chaves da loja”, o fez o apelado por presumir que tal evento ocorreria com o término da relação contratual em 30/11/2011, de modo que, não tendo aderido, por escrito, a novel pacto ajustado verbalmente entre locador e locatário, não mais responde pela obrigação após o termo final do contrato que o vinculava.

3)
Descabe estender as garantias da locação (dentre as quais a fiança) até a efetiva devolução do imóvel à falta de prestação de fiança de forma expressa e por escrito e, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, não há dúvida de que deve o fiador anuir ao aditamento, nos termos da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

4
)
O art. 835 do Código Civil não deixa dúvida de que incide à fiança outorgada sem limitação de tempo, de modo que só se aplicaria ao apelado se tivesse aquiescido à fiança, expressamente e por escrito, para além do termo final previsto no contrato primitivo, o que não ocorreu no caso concreto.

5)
O precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito pela apelante, ao dispor que nasce para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação com a prorrogação, por prazo indeterminado, do contrato primitivamente celebrado por prazo determinado, pressupõe que o fiador tenha ciência desse novel ajuste e dele participe, mediante expressa concordância à sua permanência como garantidor solidário.

6)
Este Órgão Fracionário examinou apelação cível interposta pela mesma parte em demanda conexa ajuizada por outro fiador do mesmo contrato de locação, tendo concluído pelo desprovimento da recurso e consequente manutenção da sentença (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0008070-22.2015.8. 08.0021, julgado PJe em 20/09/2022), o que atrai a incidência do art. 926 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

7)
Apelação cível de Américas Empreendimentos e Participações S/A conhecida e desprovida.

Apelação Cível de Jamison Porto da Silva

8)
Os malefícios causados pela negativação em órgãos de proteção ao crédito não demanda comprovação pelo prejudicado, por encontrar-se sedimentada a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de reconhecer o direito à indenização por dano moral àquele que for, de modo indevido, a cobranças desprovidas de lastro e ameaça de inscrição perante os cadastros de devedores, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

9)
A requerida só se eximiria de ressarcir os danos morais sofridos pelo autor se – e somente se – demonstrasse a legitimidade das negativações procedidas, o que não ocorreu, tanto que desprovida a sua apelação cível.

10)
Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da data do evento danoso, para tanto considerada a data da primeira inscrição indevida.

11)
Apelação Cível de Jamison Porto da Silva parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
de Américas Empreendimentos e Participações S/A
e, por igual votação,
dar provimento parcial à apelação cível de Jamison Porto da Silva
.

DECISÃO

À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento à apelação cível de Américas Empreendimentos e Participações S/A e, por igual votação, dar provimento parcial à apelação cível de Jamison Porto da Silva.